Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-95.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que o réu proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando, humilhando e desprestigiando os agentes policiais, agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever, a condenação pela prática do crime de desacato é medida que se impõe.
2. O ato de proferir palavras ofensivas contra funcionário público no exercício de suas atividades ultrapassa o direito de liberdade de expressão, previsto na Convenção Americana dos Direitos Humanos, configurando o delito de desacato (art. 331, do Código Penal). Precedentes dos Tribunais Superiores.
3. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e concretos quanto aos fatos e sua autoria.
4. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, diante das divergências na prova oral, é de ser mantida a absolvição do denunciado quanto aos crimes de resistência e lesão corporal supostamente praticados, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
5. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.